Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
O art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, ao dispor sobre as medidas que devem ser apreciadas em sede de plantão, estabelece o seguinte: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido submetido ao Desembargador de plantão não encontra amparo na norma supracitada, podendo ser analisado durante o expediente forense regular, sem que isso acarrete risco de perecimento de direito. A r. decisão agravada, que concedeu prazo de 5 (cinco) dias corridos para que o Agravante transporte o veículo para o local de realização de perícia, foi prolatada no dia de ontem (12/5). Portanto, não há justificativa para a excepcional atuação deste Desembargador Plantonista. Assim, encaminhe-se o feito ao e. Relator, tendo em vista a existência de prevenção (IDs 185287686 e 176731674 dos autos de referência). Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas